Tribunal: TJSP
Processo: 1001241-22.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO INDEVIDA DE HOME CARE. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta pelo espólio de paciente com demência grave contra plano de saúde, visando à manutenção do home care 24h e indenização por danos morais. Sentença julgou procedente o pedido. A ré apelou.
II.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO INDEVIDA DE HOME CARE. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta pelo espólio de paciente com demência grave contra plano de saúde, visando à manutenção do home care 24h e indenização por danos morais. Sentença julgou procedente o pedido. A ré apelou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da redução unilateral do serviço de home care por parte do plano de saúde e a existência de dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução do tratamento foi realizada unilateralmente, sem prova de evolução clínica do paciente que justificasse a medida.
4. Os documentos médicos comprovam a necessidade de assistência contínua, sendo a limitação abusiva à luz do CDC (art. 51, § 1o, II).
5. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a exclusão ou redução injustificada do home care por planos de saúde.
6. O dano moral é presumido em razão da vulnerabilidade do paciente e da frustração da legítima expectativa de cobertura, justificando a indenização fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
a) É abusiva a redução unilateral do serviço de home care por plano de saúde, sem respaldo técnico que justifique a alteração.
b) A recusa ou limitação indevida à cobertura de tratamento essencial configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
c) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível às operadoras de autogestão em casos de abusividade contratual.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 3o; CPC, arts. 355, I; 487, I; 82, § 2o; 84; 85; CDC, arts. 2o, 3o, e 51, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.998.189/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.962.473/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2022.